Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-79.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que categoricamente afastou o nexo causal ou concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido. Afastada, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que categoricamente afastou o nexo causal ou concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido. Afastada, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, em virtude da isenção legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000090-79.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SILVANA
AUGUSTO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-79.2017.8.26.0168 -Voto no 16744
2
VOTO No 16744
Apelação: 1000090-79.2017.8.26.0168
Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Dracena
Apelante: Silvana Augusto de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que
categoricamente
afastou
o
nexo
causal
ou
concausal.
Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de
ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido.
Afastada, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, em virtude da isenção legal.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 290/297, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 300/309, a autora, em
síntese, insiste em afirmar que restou comprovado nos autos que preenche os requisitos
legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Ademais, impugna o
laudo médico pericial, ao fundamento de que é contraditório e insuficiente.
Requer a reforma da r.sentença para que a ação seja julgada
procedente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Destarte, os autos subiram, primeiramente, para o TRF da 3a
Região que, por sua vez, verificando se tratar de matéria de natureza acidentária,
reconheceu de ofício a incompetência (fls. 317/318) e determinou a remessa a esse E.
Tribunal de Justiça.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora, segundo alega, desde longa data trabalhou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-79.2017.8.26.0168 -Voto no 16744
3
repositora em supermercado e ajuizou ação acidentária porque, no transcorrer de suas
atividades, foi acometida de moléstias de natureza psiquiátrica (transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de canabinóides, transtorno depressivo recorrente,
episódio atual grave com sintomas psicóticos) e de natureza ortopédica, especificamente,
nos membros superiores (síndrome do túnel do carpo, lesões do nervo cubital, síndrome
do manguito rotador, sinovite e tenossinovite, bursite de ombro) e na coluna vertebral
(dor lombar baixa, síndrome cervicobraquial, cervicalgia, transtornos de discos lombares
e de outros discos intervertebrais com radiculopatia), além de reumatismo não
especificado.
Requer o restabelecimento do benefício de auxílio-doença a
partir da sua cessação (15/07/16) ou a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.
Pelo que se extrai dos autos, a segurada foi admitida em
01/06/2002 pela empresa Irmãos Troyano Ltda para exercer a função de repositora (fls.
17 e 270) e recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de
19/03/05 a 15/07/16 (fls. 223), pelos diagnósticos de sinovite e tenossinovite não
especificadas (M659) e de mononeuropatias dos membros superiores (G56
fls.
234/245).
Não houve emissão de CAT.
Foi realizada perícia psiquiátrica em 13/12/17 (fls. 178/182),
onde o expert concluiu que a autora apresenta histórico de transtorno depressivo e dores
articulares que não possuem relação com o trabalho e nem causam incapacidade
laborativa.
Foi realizada também perícia ortopédica em 09/08/18 (fls.
268/274). Com efeito, a partir do exame clínico e da análise dos demais documentos que
constam dos autos a perita médica judicial concluiu que a autora apresenta incapacidade
parcial e temporária, haja vista que há prognóstico favorável à melhora do quadro,
contudo, decorrente de fatores genéticos, lesões, traumas, fatores psicológicos, sociais e
familiares, portanto, sem qualquer vínculo com a atividade laborativa exercida.
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado improcedente,
com a condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, com observância da gratuidade da justiça.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da autora, a apelação não
comporta provimento.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-79.2017.8.26.0168 -Voto no 16744
4
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, os laudos
colacionados aos autos são bastante claros e, ao contrário do argumentado, não foram
incompletos ou equivocados e nem restaram isolados no contexto probatório, pois
concluíram de forma objetiva e fundamentada que as moléstias de que a autora é
portadora (depressão, fibromialgia, etc) não decorreram do exercício da função de
repositora, conforme alegado na inicial.
Note-se que, além dessas conclusões dos peritos judiciais e
do quadro de dependência química (fls. 127/143), não há CAT, PPP, CTPS e os
documentos apresentados pela própria autora excluem o nexo causal. Senão vejamos:
Venho através deste relatar que a paciente Silvana Augusto de
Lima, 39 anos, passa por acompanhamento psicológico, pois a
mesma apresenta depressão após o falecimento da mãe, onde a
encontrou já falecida, e com tudo isso aumentou sua ansiedade.
Silvana diz que seu núcleo familiar é bastante conturbado
fazendo assim entrar em mais sofrimento agravando ainda mais
sua depressão e a fibromialgia que desencadeou devido a tanto
sofrimento.
A mesma faz uso de medicamento para a ansiedade e para
depressão e mesmo assim não encontra motivação para viver,
Silvana já tentou o suicídio e diz que tem vontade de não acordar,
acreditando que se morresse seria melhor. Também fala que não
consegue ficar em lugar público se sente mal (fls. 60).
Nesse sentido, destaca-se que os peritos embasaram toda a
fundamentação no quadro clínico apresentado e nos documentos acostados aos autos, ao
passo que a parte autora não apresentou qualquer prova atual que infirmasse as
conclusões periciais, limitando-se em manifestar seu inconformismo com o resultado da
perícia que lhe foi desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas suas alegações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela parte
autora, haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria posta
em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais, robusta e segura a
prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a
contrarie, são inafastáveis suas conclusões1.
1 Infortunística
Acidente típico
Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-79.2017.8.26.0168 -Voto no 16744
5
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária2 , produzida por profissional imparcial e equidistante
das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
Por outro lado, nem se alegue, porventura, que a concessão
do benefício acidentário faz prova cabal do nexo causal ou concausal, pois, ainda que seja
evidentemente um elemento importante no processo, a análise do nexo causal deve levar
em consideração todas as provas carregadas aos autos.
Logo, tratando-se de questão fática, para comprovação do
nexo causal ou concausal, cabia à parte autora fornecer e requerer as provas necessárias
no momento oportuno, a exemplo da vistoria técnica ambiental, sob pena de preclusão, o
que não aconteceu no presente caso.
No mais, sabendo-se que a causa de pedir remota delimita
os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à existência de nexo
causal ou concausal não são suficientes para afastar o ônus probatório que lhe compete
“quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, não
podendo o juízo suprir tal omissão.
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações apresentadas pela parte autora
de forma rasa, principalmente, no tocante ao estabelecimento do nexo causal ou
concausal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Nesse sentido, não é demais mencionar que o gozo anterior
de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho e que documentos médicos relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte
ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo
do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente
considerada pelo expert, e mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão no
sentido adotado.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação da prova
técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-79.2017.8.26.0168 -Voto no 16744
6
Dessa maneira, a tão só referência à existência de moléstias
ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de benefício. De fato, em
infortunística o que se repara, em forma de prestações mensais, é a incapacidade
resultante do acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da efetiva existência de incapacidade
laborativa atual relacionada a acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se
passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual da
efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor, razão pela qual fica mantida.
Destaca-se, apenas, não se ter negado a suposta existência
de moléstias que geram incapacidade; porém, tão somente, a ausência de prova quanto
ao nexo causal dessa com acidente de trabalho anterior, de modo que nada lhe obstará a
busca por benefício de natureza previdenciária, na esfera própria, caso ainda entenda
devido e conforme já argumentado.
Por fim, isenta a parte autora do pagamento de quaisquer
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando
mantida a r. sentença recorrida, e, DE OFÍCIO, afasta-se a condenação da parte autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos
termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator